Tribunal: CARF
Processo: 10845.723164/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2015
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A entrega de Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) após o prazo legal enseja a aplicação de Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), por força do disposto no art. 32-A, II e §1o da Lei no 8.212, de 1991, não ficando configurada a denúncia espontânea da infração e sendo inaplicável o disposto no art. 472 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009.
EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO REGULARIZADOS.
A existência de débitos fiscais não regularizados no prazo ofertado implica exclusão do contribuinte do Simples Nacional.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 50

1
49
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10845.723164/2015­15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.504 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
LINDA MULHER BIJUTERIAS E SERVICOS DE BELEZA LTDA ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2015
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A entrega de Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) após o prazo legal enseja a aplicação
de Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), por força do disposto
no art. 32­A, II e §1o da Lei no 8.212, de 1991, não ficando configurada a
denúncia espontânea da infração e sendo inaplicável o disposto no art. 472 da
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009.
EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO REGULARIZADOS.
A existência de débitos fiscais não regularizados no prazo ofertado implica
exclusão do contribuinte do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.723164/2015-15
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10845.723164/2015­15
Acórdão n.o 1402­005.504
S1­C4T2
Fl. 51

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)),
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro
Evandro Correa Dias.

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10845.723164/2015­15
Acórdão n.o 1402­005.504
S1­C4T2
Fl. 52

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o ADE de exclusão da Recorrente
do Simples Nacional devido a débitos sem a exigibilidade suspensa junto a Receita Federal.
Vejamos a Relatório do v. acórdão recorrido para melhor explicar os fatos
ocorridos nos autos.
Trata­se de Manifestação de Inconformidade contra Ato
Declaratório Executivo DRF/STS no 007148, de 2014, que
excluiu o contribuinte do Simples Nacional com efeitos a partir
de 1o de janeiro de 2015 (fls 5 e 7), haja vista a existência e
exigibilidade de débitos de multa incidente sobre a entrega com
atraso da Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 17, inc. V).
2 Cientificado da exclusão em 19.09.2014 (fl 18), o contribuinte
manifestou inconformidade em 03.10.2014 (fls 2/4), requerendo
o cancelamento das multas e a permanência no Simples
Nacional, já que, em face da denúncia espontânea da infração,
não cabe a exigência da penalidade sobre a mora na entrega da
GFIP, a teor do art. 138 do Código Tributário Nacional e do art.
472 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de
2009.
Após o oferecimento da manifestação de inconformidade, a DRJ proferiu v.
acórdão mantendo a exclusão do Simples Nacional, por entender que a Recorrente tinha
débitos em aberto, ou seja com a exigibilidade não suspensa e registrou a seguinte ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano­calendário: 2015
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO.
GFIP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A entrega de Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP)
após o prazo legal enseja a aplicação de Multa por Atraso na
Entrega de Declaração (MAED), por força do disposto no art.
32­A, II e §1o da Lei no 8.212, de 1991, não ficando configurada
a denúncia espontânea da infração e sendo inaplicável o
disposto no art. 472 da Instrução Normativa RFB no 971, de
2009.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10845.723164/2015­15
Acórdão n.o 1402­005.504
S1­C4T2
Fl. 53

4
Ano­calendário: 2015
EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO REGULARIZADOS.
A existência de débitos fiscais não regularizados no prazo
ofertado implica exclusão do contribuinte do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10845.723164/2015­15
Acórdão n.o 1402­005.504
S1­C4T2
Fl. 54

5
Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional devido a
contribuinte possuir débitos relativos à multa por atraso na entrega das GFIPs dos meses de
fevereiro de 2009 a janeiro de 2010.
A Recorrente alega que as multas por atraso na entrega não são devidas, eis
que as GFIPs foram entregues dentro do prazo para caracterização do instituto da denúncia
espontânea da infração e por isso o ADE de exclusão do Simples Nacional deve ser cancelado.
Tal alegação da Recorrente não deve ser provida, eis que primeiramente tem­
se que este processo se refere unicamente a ato de exclusão do ADE, e, assim, não compreende
a discussão sobre a natureza, ou a procedência das multas e a denuncia espontânea, que só
poderão ser discutidas nos processos em que tais exigências foram formalizadas.
Mesmo assim, apenas por apego a discussão, em relação a denuncia
espontânea na entrega em atraso da GFIP, o v. acórdão recorrido acertadamente afastou tal
possibilidade baseando­se na Solução de Consulta Interna Cosit 7/2014. Vejamos os
fundamentos do voto condutor do v. acórdão recorrido.

8. Contrariamente ao sustentado, a entrega de GFIP após o prazo
definido na legislação enseja sim a aplicação de multa por atraso no
cumprimento de obrigação acessória, ainda que a entrega se tenha
dado espontaneamente, sendo inaplicável, na espécie, o invocado art.
472 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009.
9. Tal é o teor da Solução de Consulta Interna da Coordenação­Geral
de Tributação (Cosit) no 7, de 26 de março de 2014 (publicada no sítio
desta RFB em 28.03.2014), notadamente em seus itens 11 e 12, verbis:
"10. Analisemos agora a possibilidade de aplicação da denúncia
espontânea no caso de entrega de declaração (GFIP) em atraso. Para
tanto, faz­se necessária uma leitura do art. 138 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN) que, ao tratar
da responsabilidade por infrações, apresenta a figura da denúncia
espontânea:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido
e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10845.723164/2015­15
Acórdão n.o 1402­005.504
S1­C4T2
Fl. 55

6
10.1 O art. 472 da IN RFB no 971, de 2009, cuja aplicação está sendo
questionada no caso da multa por atraso na entrega da GFIP
determina:
“Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a
lavratura de Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo
descumprimento de obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera­se denúncia espontânea o procedimento
adotado pelo infrator que regularize a situação que tenha configurado
a infração, antes do início de qualquer ação fiscal relacionada com a
infração, dispensada a comunicação da correção da falta à RFB.”
10.2 Entretanto o art. 476 da referida IN trata da aplicação das multas
por descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do
art. 32 da Lei no 8.212, de 1991 – relacionadas à GFIP – e, em seu
inciso II, letra ‘b’, especificamente da multa aplicável no caso de “falta
de entrega da declaração [GFIP] ou entrega após o prazo”, in verbis:
Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32
da Lei no 8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a
gravidade da infração, aplicada da seguinte forma, observado o
disposto no art. 476­A: ( Redação dada pela Instrução Normativa RFB
no 1.027, de 20 de abril de 2010 )
(...)
II ­ para GFIP não entregue relativa a fatos geradores ocorridos a
partir de 1o de novembro de 2008, bem como para GFIP entregue a
partir de 4 de dezembro de 2008, fica o responsável sujeito a multa
variável aplicada da seguinte forma: ( Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.027, de 20 de abril de 2010 )
a) R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de até 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas; e
b) 2% (dois por cento) ao mês­calendário ou fração, incidente sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente
pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 7o;
(...)
§ 5o Para efeito de aplicação da multa prevista na alínea "b" do inciso
II do caput, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao
término do prazo fixado para entrega da declaração, e como termo
final, a data da efetiva entrega ou, no caso de não­apresentação, a
data da lavratura do Auto de Infração ou da Notificação de
Lançamento.
10.3 Verifica­se que o §5o do art. 476 da IN RFB no 971, de 2009,
dispõe inclusive sobre os termos inicial e final para efeitos da
aplicação da multa por não entrega da GFIP ou entrega após o prazo,
definindo como termo final “a data da efetiva entrega ou, no caso de
não­apresentação a data da lavratura do Auto de Infração ou da
Notificação de Lançamento”. Portanto em caso de entrega em atraso
da GFIP o termo final para cálculo da MAED será a data em que
houve efetivamente a entrega da guia.
10.4 Há que se ressaltar que a redação prevista no art. 472 da IN RFB
no 971, de 2009, já existia nos atos legais anteriores que disciplinavam
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10845.723164/2015­15
Acórdão n.o 1402­005.504
S1­C4T2
Fl. 56

7
a matéria (antes da existência da multa por atraso na entrega da
GFIP). Vejamos o teor dos arts. 672. da Instrução Normativa INSS/DC
no 100, de 18 de dezembro de 2003, e 645 da Instrução Normativa
MPS/SRP no 3, de 14 de julho de 2005, respectivamente:
Art. 672. Havendo denúncia espontânea da infração, não cabe a
lavratura de AI.
Parágrafo único. Considera­se denúncia espontânea o procedimento
adotado pelo infrator que regularize a situação que tenha configurado
a infração, antes do início de qualquer ação fiscal relacionada com a
infração, dispensada a comunicação da correção da falta ao INSS.
(Revogado pela Instrução Normativa MPS/SRP no 3, de 14 de julho de
2005)
Art. 645. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a
lavratura de AI.
§ 1o Considera­se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração,
antes do início de qualquer ação fiscal relacionada com a infração,
dispensada a comunicação da correção da falta à SRP.
10.5 Tais dispositivos, assim como o art. 472 da IN RFB no 971, de
2009, propunham­se apenas a esclarecer que não seria aplicada multa
por descumprimento de obrigação acessória no caso de regularização
da situação antes de qualquer ação fiscal, isso porque, salvo quando
houver disciplina específica que disponha o contrário, eventual multa
carecerá de amparo legal, já que, regra geral, as infrações por
descumprimento de obrigação acessória são caracterizadas pela falta
de entrega da obrigação e não pela entrega em atraso.
11. Assim, como apontado pela consulente, há uma norma específica
que regula a multa por atraso na entrega (art. 32­A da Lei no 8.212,
de 1991, e art. 476 da IN RFB no 971, de 2009), enquanto o art. 472
da IN RFB no 971, de 2009, é geral, aplicável às outras infrações que
sejam sanadas espontaneamente pelo contribuinte e para as quais não
haja disciplina específica que preveja a aplicação de multa por atraso
no cumprimento da obrigação acessória.
12. Ainda, o parágrafo único do art. 472 da IN estabelece que
“considera­se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a
infração[...]”, entretanto no caso da entrega em atraso de declaração,
a infração é justamente essa (entrega após o prazo legal), não
havendo meios de sanar tal infração, de forma que nunca poderia ser
configurada a denúncia espontânea. "
10. A não configuração de denúncia espontânea ante a obrigação
acessória de apresentação de GFIP constitui a ementa da mencionada
SCI:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO (MAED).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA NO CASO DE
ENTREGA DE GFIP APÓS PRAZO LEGAL.
A entrega de Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) após o prazo legal
enseja a aplicação de Multa por Atraso na Entrega de Declaração
(MAED), consoante o disposto no art. 32­A, II e §1o da Lei no 8.212, de
1991. Não ficando configurada denúncia espontânea da infração sendo
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10845.723164/2015­15
Acórdão n.o 1402­005.504
S1­C4T2
Fl. 57

8
inaplicável o disposto no art. 472 da Instrução Normativa RFB no
971, de 2009.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional ­ CTN), art. 138; Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, art. 32­A; Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro
de 2009, arts. 472 e 476, II, ‘b’, e §§ 5o a 7o. (grifo nosso)
Sendo assim, como não restou configurada a denuncia espontânea e os
débitos não foram regularizados até o momento, entendo que o ADE de exclusão do Simples
Nacional deve ser mantido.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital